Tribunal: TJDFT
Processo: 0740319-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740319-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: AYRTON RODRIGUES DE MEDEIROS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal formulada, de próprio punho, pelo sentenciado AYRTON RODRIGUES DE MEDEIROS, requerendo a revisão da prova que embasou a sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, sendo ignoradas as demais provas constantes dos autos que militam em seu favor. Instada a verificar a adequação do pleito e a instrução do pedido, a Defensoria Pública manifestou-se no ID 42581010, registrando que o peticionante cumpre pena total de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, objeto da ação penal n. 002049-03.2018.8.07.0005, já tendo resgatado 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias da reprimenda. Opina, ainda, pelo indeferimento da inicial, com base no art. 625, § 3o, do CPP, ante a inexistência de prova nova a amparar a pretensão autoral. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 43847244, oficia pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a Revisão Criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do art. 621 do CPP: “Art.621.A revisão dos processos findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Assim, não logrará êxito a revisão criminal que traz em seu cerne apenas questões relacionadas à revisão de provas já analisadas na sentença condenatória e confirmadas nos recursos subsequentes, não se adequando em quaisquer dos fundamentos acima. Nesse sentido, trago à destaque julgado recente desta Câmara Criminal: "REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM GRAU DE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA E JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL. 1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento. 2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pedido de absolvição formulado em petição de próprio punho pelo requerente. 4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação. (...) 7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente." (Acórdão 1412044, 07379665220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PÓS FACTUM IMPUNÍVEL. INADMISSIBILIDADE. TESES QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO. SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. REVER ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS E EMBARGOS E IMPETRAÇÃO DE VÁRIAS AÇÕES MANDAMENTAIS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER. 1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem. 2. Ainda que assim não fosse, no mérito, entendo que para desconstituir o entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que a conduta do paciente é típica, por não ser pós fato impunível - já que não ressai dos autos que os fatos posteriores são mero aproveitamento/desdobramento dos fatos anteriores -, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, circunstância incabível na via estreita do mandamus. 3. A sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar no resultado do feito configura o caráter manifestamente protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, notadamente em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.445.215/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/3/2022) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 744.901/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) – grifo nosso A hipótese dos autos amolda-se aos julgados em referência, haja vista que o requerente reaviva as teses defensivas apresentadas nos autos originários e que foram devidamente rechaçadas pela sentença (ID 42581012, p. 131/146) e pelo acórdão proferido pela eg. 2a Turma Criminal deste tribunal (ID 42581012, p. 204/214), cuja ementa enuncia: “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HARMONIA. NÚCLEO ESSENCIAL DO TIPO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correta a sentença que condena o réu pelo crime de estupro de vulnerável quando os relatos da vítima em sede inquisitorial e judicial são harmônicos entre si e com o depoimento das demais testemunhas ou informantes. 2. A palavra da vítima nos crimes de natureza sexual possui especial relevância, dado o fato de que esse tipo de crime costuma ser praticado às escondidas, razão pela qual a harmonia do depoimento é prova salutar para fundamentar a decisão. 3. A existência de pequenas contradições no depoimento da vítima em sede inquisitorial e judicial não lhe retira a validade quando o depoimento é uníssono em descrever a conduta do núcleo do tipo penal de estupro (conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos). Ademais, a narrativa, de um modo geral, se coaduna com o depoimento dos informantes ouvidos ao longo da instrução. 4. Não há que se falar em desclassificação da conduta do réu de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, quando os atos do réu consistiram em retirar as roupas da vítima, tocar-lhe as nádegas, os seios e a vagina com as mãos e, após despir-se, encostar o seu pênis nas nádegas e na vagina da vítima, causando dor, além de colocar um pano em sua boca a fim de lhe calar. Tais atos estão cabalmente subsumidos ao delito de estupro de vulnerável. 5. Tratando-se de crime de estupro de vulnerável, que causou inúmeros transtornos à vítima, seja pela alta gravidade da natureza dos fatos ocorridos, seja pelas consequências psicológicas com as quais a vítima terá que conviver, diga-se, esse trauma a vítima carregará por toda sua vida, resta caracterizado o dano moral. Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o dano é in re ipsa, razão pela qual a condenação em danos morais mínimos deve ser mantida. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. “ (Acórdão 1313374, 00020490320188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a conclusão do colegiado acerca da confirmação da autoria do crime e da validade das provas produzidas conduzem para o acerto da condenação do réu pela prática do delito de estupro de vulnerável, não sendo apresentadas novas provas que autorizem a renovação da discussão. A hipótese, portanto, é de indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 17:44:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator